Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711928-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação proposta pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de que fosse determinado ao ora agravado que permitisse a realização de serviço voluntário aos policiais penais que estiverem trabalhando em jornada reduzida ou especial, em razão da assistência a cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. Nas razões do recurso, o agravante, de início, explica que a ação principal tem como objetivo a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei n. 6.374/2019, bem como o art. 6o, inciso VII, da Portaria SEAP-DF n. 370, de 31/10/2021, que vedam a percepção da indenização por serviço voluntário pelos servidores que estiverem trabalhando em jornada reduzida ou especial, em razão de acompanhamento de cônjuge ou dependente com deficiência, necessidades especiais ou com doença falciforme. Afirma que tais servidores sempre foram autorizados a realizar serviços voluntários, contudo, a partir da vedação imposta pelos dispositivos legais citados, os servidores também estão tendo o pagamento de adicional de periculosidade interrompido, porque a Administração condiciona tal pagamento à habilitação, realização e apresentação mensal dos serviços operacionais executados por meio do serviço voluntário. Entende que os servidores com carga horária reduzida ou especial não podem ser impedidos de, fazendo uso da conveniência e oportunidade, optarem por laborar durante o período de repouso remunerado, porque seu direito ao horário reduzido, garantido por lei, está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagra o princípio da solidariedade familiar e assegura o direito das pessoas com deficiência de terem apoio e assistência da família, de modo que deve ser reconhecido o prejuízo que a proibição causa aos servidores que atendem o dever de assistência familiar e têm jornada de trabalho reduzida ou especial. Alega que “o art. 4o da Lei 6.374/2019 e o art. 6o, VII da Portaria n. 370, de 31 de outubro de 2021 (SEAP/DF), violam o direito a assistência familiar e o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que faz distinção entre o servidor que possui algum ente com deficiência dos demais, causando efeitos negativos à sua psique, alma, espírito ou ego”, além de representar ofensa ao princípio da igualdade. Registra que o servidor com horário especial ou reduzido pode ajustar sua rotina de acordo com as necessidades do assistido, de modo que reúne condições de realizar o serviço voluntário no dia e horário que não prejudique a assistência dispensada ao familiar. Ressalta que, “em razão de não realizarem serviços voluntários, os servidores estão tendo o pagamento do adicional de periculosidade interrompido, uma vez que a Administração Pública condiciona o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores lotados na Sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal à habilitação, realização e apresentação mensal dos serviços operacionais executados por meio do serviço voluntário. Os servidores, policiais penais estão permanentemente expostos à risco de vida, em razão de suas atribuições inerentes ao cargo, contudo, a Administração Pública, por algum motivo, está utilizando o serviço voluntário como parâmetro para pagamento de adicional de periculosidade. (...) a Administração Pública não poderá se valer da própria torpeza e deixar de remunerar os servidores pelo exercício de atividades de risco, sem nenhuma justificativa, o que gera flagrante enriquecimento sem causa da Requerida, o que é proibido pelo princípio do venire contra factum proprium”. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a tutela de urgência requerida, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão agravada seja cassada, confirmando-se a liminar. Preparo regular (id 34485616 e id 34485617). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nesse primeiro exame, no entanto, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada, especialmente o perigo de dano concreto. De fato, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, para além daquele já vivenciado pelos policiais penais com a vedação do trabalho voluntário, a justificar o provimento liminar ora deduzido. Por certo, eventual provimento do presente recurso redundará nas providências necessárias ao cumprimento da decisão, não havendo urgência que justifique a manifestação monocrática em detrimento de decisão do Colegiado, que é competente para se manifestar sobre a matéria de fundo. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator